Tribunal: TJES
Processo: 0022623-03.2014.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0022623-03.2014.8.08.0347

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. MULTA APLICADA PELO PROCON. TARIFA DE CADASTRO E SERVIÇOS DE TERCEIROS. LEGALIDADE DA TARIFA DE CADASTRO. ABUSIVIDADE NA COBRANÇA DE SERVIÇOS DE TERCEIROS SEM ESPECIFICAÇÃO. REDUÇÃO DA MULTA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Vitória contra sentença que acolheu os embargos opostos pela BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e Investimento, anulando o auto de infração nº 993/2011 e a CDA nº 352/2014, invalidando a multa administrativa aplicada pelo Procon de Vitória no valor de R$ 51.909,27 e extinguindo a execução fiscal nº 0014299-24.2014.8.08.0347, movida pelo Município.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade da cobrança de tarifa de cadastro e (ii) determinar a validade da cobrança de tarifa de serviços de terceiros, sem especificação dos serviços prestados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tarifa de cadastro é legal quando cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, conforme a Súmula nº 566 do STJ, aplicável aos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN nº 3.518/2007.

4. A cobrança de tarifa por serviços de terceiros sem a especificação dos serviços prestados é considerada abusiva, conforme fixado no julgamento do REsp nº 1.578.553/SP (Tema 958 do STJ), que determina a necessidade de detalhamento dos serviços para a validade da cobrança.

5. A multa administrativa deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo cabível a redução de seu valor, considerando a ausência de especificação dos serviços cobrados e o valor total das tarifas envolvidas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A cobrança da tarifa de cadastro é legal nos contratos bancários celebrados após 30/04/2008, conforme a Súmula nº 566 do STJ.

2. A cobrança por serviços de terceiros deve especificar claramente os serviços prestados para ser considerada válida, sendo abusiva a cobrança genérica sem a devida especificação.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
com vistas ao reexame da r. sentença (ID 7079915, fl. 09) proferida pelo douto Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória/ES que, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal, ajuizada por
BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
em face do apelante, acolheu os embargos opostos por BV Financeira S/A Crédito Financiamento e Investimento, anulando o auto de infração nº 993/2011 expedido pelo PROCON Municipal de Vitória, invalidando a CDA n.º 352/2014 e, por conseguinte, extinguindo a execução fiscal 0014299-24.2014.8.08.0347, que lhe move o Município de Vitória, resolvendo o mérito na forma do art. 487, inciso I, do CPC.

Contrarrazões de ID 8879700, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
com vistas ao reexame da r. sentença (ID 7079915, fl. 09) proferida pelo douto Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória/ES que, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal, ajuizada por
BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
em face do apelante, acolheu os embargos opostos por BV Financeira S/A Crédito Financiamento e Investimento, anulando o auto de infração nº 993/2011 expedido pelo PROCON Municipal de Vitória, invalidando a CDA n.º 352/2014 e, por conseguinte, extinguindo a execução fiscal 0014299-24.2014.8.08.0347, que lhe move o Município de Vitória, resolvendo o mérito na forma do art. 487, inciso I, do CPC.

Contrarrazões de ID 8879700, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise.

Convém tecer breves considerações sobre a lide.

Na origem, trata-se de Embargos, opostos por BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e Investimento, à execução fiscal nº 0014299-24.2014.808.0347, ajuizada pelo Município de Vitória para cobrança de débito relativo à multa por infração aplicada pelo Procon, no valor de R$ 51.909,27 (cinquenta e um mil, novecentos e nove reais e vinte e sete centavos).

A embargante relatou que a multa administrativa fora aplicada em virtude da previsão contratual da cobrança de taxas/tarifas indevidas que supostamente lhe geraram vantagem indevida. Contudo, asseverou que nos autos administrativos não restou demonstrada a onerosidade excessiva tampouco comprovação de irregularidade das cláusulas contratuais. Assim, afirmou que a decisão do Procon não possui fundamento fático e não foi pautada na verdade material, e, portanto, a multa deve ser declarada nula.

Continuou arguindo que cabe ao Banco Central do Brasil regular o mercado financeiro e fazer cumprir as normas referentes a ele. Assegurou, também, que o referido Banco editou uma resolução que autoriza que as demais instituições financeiras cobrarem tarifas. Logo, defendeu que a cobrança que originou a multa é devida e que o Procon não pode declarar o ato abusivo se ele foi autorizado pelo Banco Central do Brasil.

Alegou, ainda, que não infringiu ao Código de Defesa do Consumidor, eis que cumpriu o dever de informar ao contratante acerca da cláusula que estipulou a tarifa, de maneira que o consumidor teve a compreensão do que lhe estava sendo cobrado no momento da assinatura do contrato.

Disse que a atribuição para rever cláusulas contratuais é exclusiva do Poder Judiciário, o que torna nula a multa aplicada pelo órgão de defesa do consumidor. Também asseverou que a decisão do Procon é eivada de nulidade, pois não foi devidamente motivada, ferindo o princípio constitucional da motivação das decisões.

Por fim, arguiu que a multa foi aplicada violando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, baseando-se apenas na condição econômica do devedor, sem observar a gravidade da infração e vantagem auferida. Logo, disse que, por mais esse motivo, a multa deve ser declarada nula e a execução fiscal deve ser extinta.

Seguindo o iter processual, sobreveio sentença, conforme já relatado, motivo pelo qual o Município interpõe apelo argumentando, em síntese, que:
(i)
no caso sob análise, a relação estabelecida entre o consumidor e a instituição financeira apelada decorre de contrato tipicamente de adesão, o que já seria condição suficiente para afastar a aplicação da cláusula que prevê a cobrança em discussão, conforme art. 54, § 4º do CDC;
(ii)
não bastasse a irregularidade formal presente no contrato de adesão firmado entre as partes, a cláusula que estabeleceu a tarifa discutida é materialmente viciada, por estabelecer obrigação abusiva ao consumidor e exigir vantagem manifestamente excessiva;
(iii)
a "Tarifa de Ressarcimento de Serviços de Terceiros" é abusiva pois inexiste efetiva contraprestação da instituição bancária que justifique as tarifas impostas ao consumidor, porque os procedimentos que dão azo às exigências feitas pela empresa apelada referem-se ao exercício de serviços inerente à própria atividade econômica de concessão de crédito;
(iv)
o Colendo STJ, no julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia n.° 1.578.553/SP (Tema 958), deixou clara a exegese quanto ao caráter abusivo da cláusula contratual "que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado", e quando for abusiva pelo fato de os serviços não serem efetivamente prestados ou implicar onerosidade excessiva ao consumidor;
(v)
além da “Tarifa de Ressarcimento de Serviço de Terceiros” que é manifestamente indevida pelas razões já expendidas, a r. sentença recorrida também merece reparos, quanto à análise da validade de tarifas impostas ao consumidor pela instituição financeira apelada, consistentes em: i) “Tarifa de Cadastro/Registro” e ii) "Tarifa de Avaliação do Bem".

Pois bem.

No caso em tela, verifico que o Procon foi acionado pelo consumidor, alegando que firmou contrato de financiamento de veículo com a embargante e sofreu cobranças de taxas de serviços de terceiros, tarifas de cadastro, registro de contrato, tarifa de contrato e tarifa de avaliação do bem. Entendendo que essas cobranças foram indevidas, o contratante requereu abertura do processo administrativo no órgão de defesa do consumidor.

A
tarifa de cadastro

remunera o serviço de realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e informações necessários ao início de relacionamento decorrente da abertura de conta de depósito à vista ou de poupança ou contratação de operação de crédito ou de arrendamento mercantil.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento, na Súmula nº 566, de que
“nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/04/2008, pode ser cobrada a
tarifa de cadastro
no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.”

Portanto, levando em consideração que o contrato discutido nos autos foi celebrado em 21/06/2010, a tarifa de cadastro, cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, em estrita observância à regulamentação aplicável, revela-se legal.

Logo, não há nenhuma abusividade na cobrança de tal tarifa, sendo, portanto, permitida sua cobrança no início do relacionamento, conforme julgado do STJ:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DIVERGÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. RECURSOS REPETITIVOS. CPC, ART. 543-C. TARIFAS ADMINISTRATIVAS PARA ABERTURA DE CRÉDITO (TAC), E EMISSÃO DE CARNÊ (TEC). EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA. LEGITIMIDADE. PRECEDENTES. MÚTUO ACESSÓRIO PARA PAGAMENTO PARCELADO DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS (IOF). POSSIBILIDADE.

(...)

6. A cobrança de tais tarifas (TAC e TEC) é permitida, portanto, se baseada em contratos celebrados até 30.4.2008, ressalvado abuso devidamente comprovado caso a caso, por meio da invocação de parâmetros objetivos de mercado e circunstâncias do caso concreto, não bastando a mera remissão a conceitos jurídicos abstratos ou à convicção subjetiva do magistrado.

7. Permanece legítima a estipulação da
Tarifa de Cadastro
, a qual remunera o serviço de "realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e informações necessários ao inicio de relacionamento decorrente da abertura de conta de depósito à vista ou de poupança ou contratação de operação de crédito ou de arrendamento mercantil, não podendo ser cobrada cumulativamente" (Tabela anexa à vigente Resolução CMN 3.919/2010, com a redação dada pela Resolução 4.021/2011). (REsp 1251331/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, DJe 24/10/2013).

Confiram-se precedentes desta Egrégia Corte de Justiça nessa esteira:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA – PROCESSO ADMINISTRATIVO – PROCON MUNICIPAL – CONTRATO BANCÁRIO – TARIFA DE CADASTRO – LEGALIDADE – AUSÊNCIA DE MOTIVO PARA A SANÇÃO ADMINISTRATIVA – RECURSO PROVIDO.

Quanto à denominada “tarifa de cadastro”, restou sedimentado na Súmula nº 566, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que, “nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.

(TJ-ES, Apelação Cível 0006883-91.2020.8.08.0024, Magistrado: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 28/Jul/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA APLICADA POR PROCON MUNICIPAL. TARIFA DE CADASTRO. COBRANÇA REGULAR. VALOR RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. IRRELEVÂNCIA DO PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

[...] No caso concreto, a cobrança da tarifa de cadastro em valor reputado excessivo ensejou aplicação de multa no valor de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos). 4.
De acordo com a Súmula 566/STJ, nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. Assim, considerando que o contrato discutido nos autos foi celebrado em 27.02.2012, a tarifa de cadastro, cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, em estrita observância à regulamentação aplicável, revela-se legal, sobretudo porque o seu valor, na espécie, corresponde a cerca de 3,5% (três e meio por cento) do montante financiado corrigido.
5. Remessa necessária não conhecida em razão da irrelevância do proveito econômico obtido. Recurso conhecido e desprovido. Honorários advocatícios de sucumbência majorados para a proporção de 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa, na forma do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024180181364, Relator : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/12/2020, Data da Publicação no Diário: 22/01/2021)

Na mesma linha de raciocínio, não merece prosperar a tese autoral acerca da ilegalidade pela incidência de cobrança a título de

tarifa de registro de contrato e de avaliação de bem
, pois além de não demonstrada a abusividade de tais cobranças, constam expressamente do contrato
.

No tocante a tais tarifas, por ocasião do julgamento do Resp 1.578.553/SP (
Tema nº 958)
, o STJ firmou o entendimento de que a cobrança das tarifas de avaliação do bem e de registro do contrato é permitida, ressalvada a possível abusividade da cobrança em caso de serviço não efetivamente prestado pelo banco e, também, ressalvada a possibilidade de controle judicial da possível onerosidade excessiva no caso concreto, o que não restou comprovado neste autos.

Neste sentido,
é válida da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvada a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva
, em cada caso concreto.

Já em relação à
Tarifa de Serviços de Terceiros,
o Tribunal da Cidadania se manifestou em sede de julgamento de recurso repetitivo, fixando a tese no julgamento do REsp 1.578.553 / SP – Tema nº 958/STJ, no seguinte sentido:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. [...] DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO.

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:

2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros,
sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado
;
[...]

4. Recurso Especial Parcialmente Provido.

(STJ, REsp 1578553/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018)

Assim, o STJ reconheceu a legalidade da tarifa de serviços de terceiros quando devidamente especificada no contrato,
com a indicação de quem são os terceiros e de quais os serviços prestados
.

Cito arestos deste Egrégio Tribunal:

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA IMPOSTA PELO PROCON. COBRANÇA DE TARIFA DE CADASTRO E SERVIÇOS DE TERCEIRO. LEGALIDADE. APLICAÇÃO DE TESE FIRMADA PELO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DE CUSTAS. ART. 39 DA LEI 6.830/80. DISPOSITIVO NÃO FAZ DISTINÇÃO ENTRE OS ENTES PÚBLICOS, ISENTANDO A FAZENDA PÚBLICA COMO UM TODO. RECURSO DA REQUERENTE CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO REQUERIDO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]
Já no Tema nº 958, decidiu-se pela legalidade da tarifa denominada “Serviços de Terceiros”, contanto que especificado o serviço a ser efetivamente prestado, o que se verifica no caso vertente.
[...]

(TJ-ES, Apelação Cível 5001771-90.2019.8.08.0024, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 22/Nov/2021)

[...]
As tarifas de serviço de terceiros e de registro podem ser cobradas desde que especificadas no contrato firmado entre as partes, de modo que a cobrança de cada serviço possa ser individualizada pelo consumidor.
[...]

(TJ-ES, Apelação Cível 5000808-48.2020.8.08.0024, Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: Câmaras Cíveis Reunidas, Data: 03/Nov/2022)

Na hipótese dos autos, embora a cobrança de serviços de terceiros esteja prevista no contrato,
não verifico a especificação de qualquer serviço prestado
, o que somado ao valor estipulado de R$1.573,16 (mil quinhentos e setenta e três reais e dezesseis centavos),
evidencia a abusividade da sua cobrança
.

Neste memso sentido caminha a jurisprudência desta Corte Estadual:

APELAÇÕES CÍVEIS – EMBARGOS À EXECUÇÃO – MULTA ADMINISTRATIVA – DIREITO DO CONSUMIDOR – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEITADA – MÉRITO – ILEGALIDADE DA TARIFA DE SERVIÇOS DE TERCEIROS – SANÇÃO ADMINISTRATIVA SUBSISTENTE – MULTA REDIMENSIONADA EM PRIMEIRO GRAU – QUANTUM FIXADO QUE ATENDE AOS CRITÉRIOS DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. Preliminar: ausência de dialeticidade 1. Considerando que o recorrente apresentou argumentos capazes de infirmar minimamente a tese jurídica desenvolvida na sentença, rejeita-se a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade. Mérito 2. Não há dúvidas de que o Procon possui legitimidade para impor multa, nos termos do artigo 56, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, visto que possui poder de polícia para cominar sanções administrativas relacionadas às violações dos preceitos das leis consumeristas. 3.O Poder Judiciário, por seu turno, exerce apenas o controle externo de legalidade sobre os atos administrativos praticados pelo órgão de proteção ao consumidor, inclusive podendo rever as sanções pecuniárias caso se revelem desproporcionais às peculiaridades do caso concreto. 4. Com relação à tarifa de registro de contrato, a respectiva cobrança restou declarada válida pelo C. Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial nº 1.578.553, sob o rito dos recursos repetitivos. Verifica-se pelos documentos colacionados aos autos que a cobrança sob a rubrica em análise foi efetuada em valor incapaz de influenciar no equilíbrio contratual, uma vez que se deu em monta que representa cerca de 0.13% (zero vírgula treze por cento) do valor do financiado, não configurando vantagem excessiva para a instituição financeira requerida, razão pela não há que se afastar a sua incidência. 5.
Já em relação à rubrica “serviços de terceiros”, o colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Resp. 1.578.553/SP, admitido sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema nº 958), firmou a tese no sentido de que é abusiva a cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado. 6. Desse modo,
para ser considerada legal a tarifa de terceiros, o contrato precisa especificar quais serviços serão efetivamente prestados, notadamente porque o dever de fornecimento de informação clara e adequada ao consumidor não é respeitado pela financeira quando esta não descreve os serviços englobados
. Depreende-se do contrato que o montante cobrado a título de “serviços de terceiros” mostra-se abusivo, essencialmente porque não contém a pormenorização dos valores exigido sob essa rubrica, de modo que a cobrança não se deu de forma clara para o consumidor
. 7. Portanto, muito embora tenha restado assente neste voto a legalidade da despesa com registro de contrato, vislumbra-se ilegalidade na cobrança do ressarcimento de serviços de terceiros, no importe de R$ 1.455,69 (hum mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e nove centavos), devendo subsistir a sanção aplicada à instituição financeira. 8. No que concerne ao quantum da multa administrativa, a sentença recorrida entendeu por bem em reduzi-lo ao patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Este capítulo decisório é impugnado por ambos os apelantes, sustentando a instituição financeira a redução para patamar ainda inferior, ao passo que o ente municipal pugna pela reforma para manutenção do valor fixado em sede administrativa. 9. Em que pese a ilegalidade da conduta praticada pela apelante, entendo que a sanção administrativa originariamente imposta pelo Município se mostra desproporcional e irrazoável. Destaca-se ainda que a multa estabelecida pela legislação consumerista possui caráter pedagógico, portanto, deve ser aplicada como forma de inibir a reiteração das condutas ilícitas por parte da executada, entretanto, não pode acarretar o enriquecimento sem causa do Município. 10. Nada obstante, considero que o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), conforme já reduzido em primeiro grau, cumpre a função pedagógica, com finalidade de punir e inibir o agente a atuar de forma semelhante em casos futuros, especialmente por se tratar de sociedade empresária de elevado porte, frequentemente demandada em relações jurídicas consumeristas. Note-se que o valor não destoa da média do que vem sendo considerado proporcional por este E. Tribunal em hipóteses análogas 11. Recursos conhecidos e improvidos.

(TJES, Apelação Cível nº 5000697-64.2020.8.08.0024, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 06/10/2022)

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0031885-44.2012.8.08.0024 APELANTE: BANCO ITAUCARD S/A APELADA: RODRIGO LIMA DO NASCIMENTO RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. SERVIÇOS DE TERCEIROS. NÃO COMPROVAÇÃO. TARIFA CONSIDERADA ILEGAL. RECURSO IMPROVIDO. I. Na esteira da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a tarifa de serviços de terceiros, se prevista no contrato e especificados os serviços, pode ser considerada legítima. II.
A exorbitância do valor da tarifa, aliada a inexistência de qualquer adminículo de prova acerca de quais foram os serviços prestados, inviabiliza o reconhecimento da legalidade indicada no recurso
. III. Recurso conhecido e improvido.

(TJES, Apelação Cível nº 0031885-44.2012.8.08.0024, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 02/07/2024)

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL. TARIFA DE CADASTRO REDUZIDA PARA O VALOR DE MERCADO. TARIFA DE REGISTRO E DE SERVIÇO DE TERCEIRO CONSIDERADAS ABUSIVAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES COBRADOS DE FORMA SIMPLES. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. Na origem, a autora ajuizou ação revisional de cláusula contratual alegando que as cobranças das taxas de cadastro, serviços contratados juntos a terceiros e despesas com a formalização do contrato são abusivas. 2. Embora seja possível a cobrança de tarifa de cadastro, devem ser observados os valores da média praticada pelas instituições financeiras privadas ao tempo da contratação. Redução que se impõe no caso dos autos. 3. No tocante à tarifa de registro, em análise casuística, revela-se abusiva a cláusula de cobrança da tarifa no presente contrato de alienação fiduciária, considerando a ausência de comprovação da efetivaprestação do serviço. 4. Por fim,
no que diz respeito ao serviço de terceiro, embora a cobrança esteja realmente prevista no contrato, não houve a especificação, de forma precisa, acerca da sua destinação. Cobrança que se releva abusiva em concreto
. 5. Restando clara a relação jurídica entre as partes e havendo cobrança das tarifas de forma abusiva, impõe-se a devolução, de forma simples, do valor de R$ 993,15 (novecentos e noventa e três reais e quinze centavos). 6. No caso dos autos, não se vislumbra a existência de ilícito civil apto a gerar o dever de indenizar, na medida em que a mera cobrança indevida, sem que tenha ensejado ocorrência mais grave de negativação do nome do consumidor, não enseja dano moral indenizável. 7. Recursos conhecidos e desprovidos.

(TJES, Apelação Cível nº 0000317-74.2015.8.08.0001, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 04/07/2024)

DIREITO CIVIL. REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. TARIFA DE CADASTRO. VALIDADE. SÚMULA 566 STJ. SERVIÇOS DE TERCEIROS. ABUSIVIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS. TARIFA GENÉRICA. RESTITUIÇÃO FORMA SIMPLES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Tarifa de cadastro contratada (fl. 210) e descrita no valor R$ 500,00 (quinhentos reais) cobrada somente no início da relação jurídica, não é ilegal, eis que juridicamente permitida e não fixada em valor excessivo frente ao montante financiado. 2.
No caso concreto não há especificação alguma, ou seja, estipulada a tarifa de serviços de terceiros de forma genérica, razão pela qual verifica-se a abusividade da sua cobrança
, eis que violadas regras do Código de Defesa do Consumidor, artigos 6°, III, e 52, que resguardam o direito à informação adequada sobre os acréscimos do financiamento. 3. Para restituição do valor da tarifa em dobro haveria necessidade de se comprovar a presença de má-fé por parte da Instituição Financeira, o que não se verifica no caso concreto. Restituição na forma simples. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJES, Apelação Cível nº 0006672-95.2011.8.08.0048, Relator: PAULA CHEIM JORGE, Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 19/07/2023)

Dessa forma, diante da ausência de especificação do serviço, resta nítida a abusividade, devendo ser reformada a sentença que anulou a multa aplicada em sua integralidade.

Todavia, ainda que reprovável a conduta perpetrada pela apelada, não houve qualquer vantagem excessiva auferida no caso, razão pela qual entendo ser imperativa a redução do valor da multa para
R$10.000,00
(dez mil reais), valor este que, sem dúvida, não afasta o caráter pedagógico e punitivo da medida sancionatória, além de não se revelar excessivo ou irrisório, e estar em consonância com os postulados da
razoabilidade
e da
proporcionalidade
, na medida em que as tarifas praticadas, em sua totalidade, correspondem ao montante de somente R$2.314,14 (dois mil trezentos e quatorze reais e quatorze centavos).

Outro não é o entendimento deste Egrégio Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. PROCON ESTADUAL. MULTA LEGITIMAMENTE APLICADA. DESCUMPRIMENTO DE ACORDO FIRMADO. REDUÇÃO DA MULTA. POSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE NA APLICAÇÃO DA MULTA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Este Egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento firme pela possibilidade de controle judicial dos atos administrativos, sendo certo que a análise pode rever o ato sob o prisma da legalidade, moralidade, proporcionalidade e razoabilidade. 2. Nas situações em que a multa fixada pelo PROCON se mostrar desproporcional à gravidade das condutas praticadas pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto, concluo ser possível que o Poder Judiciário altere o valor da sanção. 3. No caso dos autos, observo que a multa, foi legitimamente arbitrada pelo agente do Procon, fundado em seu Poder de Polícia em atenção aos termos do artigo 57, do Código de Defesa do Consumidor, não merecendo acolhimento a tese apresentada pela Recorrente no sentido de que é nula a decisão. Vale destacar que o descumprimento do acordo firmado restou devidamente evidenciado nos autos do processo administrativo, de modo que é regular a aplicação da penalidade em desfavor da empresa apelante. 3. Todavia, o valor fixado não guarda consonância com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, haja vista que não se revela o mais coerente com o caso concreto, sobretudo se considerado que se relaciona a reclamação de apenas um consumidor, de modo que sua finalidade pode ser atendida com a redução do montante inicialmente arbitrado. 4. Em atenção às peculiaridades do caso ora em análise,
entendo que a redução da multa para o patamar fixado, de
R$8.000,00
(oito mil reais), atende à finalidade pretendida pela legislação consumerista e, de outro lado, não assume caráter meramente arrecadatório pelo ente público
. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJES , Apelação Cível, 0005351-82.2020.8.08.0024, Relatora: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data: 01/09/2023)

APELAÇÃO CÍVEL CONSUMIDOR COMPETÊNCIA DO PROCON MUNICIPAL PARA APLICAÇÃO DE MULTA PODER DE POLÍCIA DO ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DA SANÇÃO ADMINISTRATIVA RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO HONORÁRIOS RECURSAIS. [...] 3. Constata-se que o órgão de proteção ao consumidor buscou a conciliação entre a apelante e o consumidor, porém a recorrente não compareceu à audiência. Oportunizou também a interposição de recurso administrativo, portanto, a situação fática demonstra a regularidade do procedimento administrativo. 4.
No que concerne ao quantum da multa fixada, não incumbe ao Poder Judiciário interferir no mérito da sanção aplicada pelo PROCON Municipal, salvo se restar caracterizada hipótese de afronta aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade em relação à infração cometida. A multa fixada no patamar de
R$ 12.658,66
não se encontra em valor abusivo ou exorbitante diante da situação fática, inocorrendo a alegação da apelante de multa em caráter de confisco, havendo a devida dosimetria da penalidade.
5. Recurso conhecido e desprovido, com majoração de honorários sucumbenciais. (TJES , Apelação Cível, 100200007225, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/09/2020, Data da Publicação no Diário: 08/10/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEITADA. PROCON MUNICIPAL. LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO E DA MULTA APLICADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. [...] 4. O valor da multa deve ser fixado com base no art. 57 do CDC, ou seja, deve ser graduado de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.
5. Este Tribunal possui entendimento no sentido de que a multa administrativa possui caráter pedagógico e sancionatório, não visando a reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, sim, a punição pela prática de ato vedado por lei, a fim de coibir a sua reiteração, em típico exercício do poder de polícia administrativa. 6. A infração foi enquadrada pelo PROCON no Grupo II, o valor do bem objeto da reclamação, o grau de culpabilidade da conduta, bem como a condição econômica da empresa apelante, a manutenção da sentença que reduziu a multa para o montante de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, é medida que se impõe, eis que referido valor que se revela apto a cumprir a função a que se destina.
5. Recursos conhecidos e improvidos. (TJES , Apelação Cível, 024180065591, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/09/2020, Data da Publicação no Diário: 13/10/2020)

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO MULTA APLICADA PELO PROCON ESTADUAL PRÁTICA DE INFRAÇÃO ÀS REGRAS CONSUMERISTAS CONFIGURADA RAZOABILIDADE DO QUANTUM FIXADO RESPEITO AOS CRITÉRIOS DO ART. 57 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR RECURSO IMPROVIDO. 1.
A prática de infração às regras consumeristas enseja a multa prevista no art. 56 do CDC, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida, a extensão do dano e a capacidade econômica da empresa fornecedora do produto/serviço, como se extrai do art. 57 daquele diploma. 2. O valor de
R$ 12.000,00 (doze mil reais)
, quando considerados a infração praticada pela apelante (cobranças em linha telefônica em valores acima do contratado com o consumidor, o que revela descaso com contratante), o dano suportado por este e, por fim, a capacidade econômica daquela (empresa de grande porte), não se revela excessiva .
3. Recurso improvido. (TJES , Apelação, 48120268403, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/06/2016, Data da Publicação no Diário: 22/06/2016)

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
e, no tocante ao mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para declarar a abusividade da tarifa de serviços de terceiros e, por conseguinte, reduzir a multa aplicada, baseado nos princípios razoabilidade e da proporcionalidade.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar